Tribunal: STF
Processo: Rcl 88167
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”.  ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). TRÂNSITO EM JULGADO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF.  USO COMO AÇÃO RESCISÓRIA: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Angimasi Participações Eireli — ME e outros, em desfavor de decisão proferida pelo Juízo da 30ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, nos autos do Processo nº 0100647-02.2016.5.01.0030, por meio da qual teria sido violada a ordem de suspensão nacional tomada no Agravo em Recurso Extraordinário  nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

    2. Os reclamantes narram que “a ação trabalhista, Processo nº 0100647-02.2016.5.01.0030, ajuizada pelo ora interessado, Julio Cezar Barros de Oliveira, em face da Reclamante Angimasi Participações Eireli – ME. A lide original versou sobre o reconhecimento de vínculo empregatício e verbas daí decorrentes”. Complementam que, em sua defesa, “sustentou, com robustas provas, que a relação com o interessado era de natureza civil, configurando-se como prestação de serviços de consultoria especializada na área gastronômica, realizada por meio da pessoa jurídica do próprio Reclamante, a TA NA MESA GASTRONOMIA”.

    3. Noticiam que o processo transitou em julgado em 30/08/2019 e que o processo de execução está na iminência de atos constritivos e de cumprimento de obrigações financeiras. Visto isso, protocolaram um pedido de suspensão imediata da execução em razão do Tema RG nº 1.389. Entretanto, o Juízo reclamado indeferiu o pedido de suspensão. 

    4. Alegam que “a recalcitrância do Juízo a quo em observar o comando vinculante desta Suprema Corte, mantendo a execução em curso sob o pretexto de trânsito em julgado, configura flagrante desrespeito à autoridade das decisões deste STF”. 

    5. Defendem que a decisão reclamada “demonstra um profundo desconhecimento ou, com a devida vênia, um desrespeito à interpretação autêntica e reiterada do próprio Supremo Tribunal Federal sobre o alcance da ordem de suspensão do Tema 1.389”. Além disso, argumentam que esta Suprema Corte já pacificou o entendimento de que “a ordem de suspensão nacional alcança também os processos com decisão transitada em julgado e que se encontram em fase de execução”.

    6. Requerem, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, “seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional para CASSAR a decisão proferida pelo MM. Juízo da 30ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro que indeferiu o pedido de suspensão da execução e, por conseguinte, determinar a SUSPENSÃO DEFINITIVA do Processo nº 0100647-02.2016.5.01.0030, em sua fase de execução, até o julgamento definitivo do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.389 da Repercussão Geral, em irrestrita observância ao princípio da segurança jurídica, à autoridade das decisões desta Suprema Corte e à uniformidade da interpretação constitucional”.

É o relatório.

Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. No caso presente, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão proferida no ARE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral, cuja discussão envolve a “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.

    10. Com efeito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    11. No caso sob exame, observa-se que o pedido formulado pelos reclamantes para que fossem sobrestados os autos, à luz do referenciado paradigma, deu-se em sede de execução definitiva. Por isso mesmo, o ato reclamado foi proferido nos seguintes termos (e-doc. 2; destaques acrescidos):

“Vistos etc.
A executada apresenta AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DESENTENÇA (QUERELA NULLITATIS INSANABILIS) com pedido de TUTELA DE URGÊNCIA para suspensão da execução e desbloqueio de seus documentos (CNH e Passaporte).
NÃO CONCEDO a tutela provisória requerida por ausentes os requisitos de que trata o art. 300 do CPC.
No mérito, alega que descobriu fato novo. Que o autor, durante o mesmo período em que alegava trabalhar com pessoalidade e subordinação para a Ré, e movia outra Reclamação Trabalhista (Processo nº 0100279-71.2016.5.01.0004),em face da empresa ESTRELA DE DAVID BAR E RESTAURANTE LIMITADA – EPP,pleiteando o mesmo reconhecimento de vínculo empregatício, referente ao período concomitante de 17/07/2015 a 17/08/2015. Que decorrido o prazo decadencial de dois anos para a Ação Rescisória, a única via para desconstituir uma sentença eivada de nulidade absoluta, considerada um vício transrescisório, é a Querela Nullitatis Insanabilis. Diferentemente da Ação Rescisória, que ataca erros de julgamento, a Querela Nullitatis destina-se a declarar a inexistência jurídica de uma decisão proferida com vícios insanáveis, como a fraude processual que corrompe a própria atividade judicante. Traz, jurisprudência sobre o tema.
Manifestou também a reclamada solicitando a suspensão da execução, dizendo que é de conhecimento notório e de extrema relevância para o deslinde de casos como o presente que o Supremo Tribunal Federal (STF), no exercício de sua competência para uniformizar a interpretação da Constituição Federal, em 14de abril de 2025, determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem das questões relacionadas ao Tema 1389, ou seja, a licitude dos contratos de prestação de serviços. Que o caso se amolda na hipótese de suspensão do STF, eis que o contrato de trabalho do exequente possuía todos os requisitos de um contrato de trabalho,caracterizando a chamada pejotização.
O exequente se manifestou dizendo que reitera integralmente amanifestação já apresentada no ID. 8a6a27 (10/11/2025), na qual demonstrou absoluta clareza a inexistência de qualquer amparo jurídico para suspensão da execução ou reabertura de discussão acerca de matérias amplamente decididas,revisadas e transitadas em julgado desde 2018. Que a executada busca, por meio de expediente abusivo e artificialmente nominado como “tutela de urgência”, mascarado de “ação declaratória de nulidade”, suspender a marcha executória de título judicial líquido, certo, exigível e imutável, cujo mérito foi definitivamente resolvido após sentença, acórdão regional e não conhecimento do Recurso de Revista perante o TST (ID.c5da75d).
Analiso.
Neste processo se executa sentença transitada em julgado desde 2019, na qual inexiste qualquer nulidade.
A questão envolvendo o reconhecimento do vínculo empregatício do reclamante com a ré transitou em julgado em 30/08/2019 (id: 5948bae) A Decisão proferida pelo C. STF (Tema 1389) foi publicado em 14/04/2025. Restou explicitado pela maioria que a decisão proferida não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.

Logo, não há obrigatoriedade de suspensão do feito com fundamento no Tema 1389, especialmente, por já estar formada a coisa julgada material, o que torna inexigível qualquer rediscussão do mérito da condenação, nos termos do art. 879, §1º, da CLT.
Assim, não merece prosperar a tese arguida pela ré, a fim de afastar a exigibilidade do título executivo judicial, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada e julgada nos presentes autos, tendo-se operado o fenômeno da coisa julgada, a sentença que reconheceu o vínculo com a reclamada.
Quanto a declaração de nulidade da sentença, ora suscitada,também não se amolda ao caso concreto.
Assim disciplina o §4º, do artigo 966, do CPC:
"§ 4º Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei."
O referenciado dispositivo, ao fixar que apenas os atos de disposição de direitos e aqueles homologatórios praticados no curso da execução estão sujeitos à anulação, evidencia que o cabimento da ação anulatória se limita a situações restritas, nas quais o ato judicial guerreado não depende de sentença ou esta fora apenas homologatória.
Na hipótese dos autos, a reclamada não ataca um ato jurídico autônomo, de modo que busca, na verdade, desconstituir a sentença já transitada em julgado, o que efetivamente se afasta do propósito da ação anulatória, de modo que não se amolda ao quanto disposto no §4º, do artigo 966, do CPC.

No caso em tela, a via cabível seria a ação rescisória, conforme inteligência da Súmula 412, do TST, que assim dispõe:
"412 - AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA DE MÉRITO. QUESTÃO PROCESSUAL.(conversão da Orientação Jurisprudencial nº 46 da SDI-II - Res. 137/05 – DJ22.5.08) Pode uma questão processual ser objeto de rescisão desde que consista em pressuposto de validade de uma sentença de mérito (ex-OJ nº 46 0 Inserida em20.9.00)."
Logo, se a parte vislumbra a desconstituição de uma sentença transitada em julgado a via da querela nullitatis se revela inviável, na medida em que existe ação própria para tal finalidade, qual seja, a rescisória.
Por outra via, entendendo a executada que a sentença é inexistente mais um motivo para utilizar a via correta, pois de acordo com seu raciocínio não teria ocorrido a coisa julgada.
Ressalte-se que, nos termos do artigo 975 do CPC, uma vez decorrido o prazo decadencial de dois anos, as partes não mais ficam submetidas à instabilidade da relação jurídica. Ora, se fosse permitido o uso da querela nullitatis, por vício/ausência de citação, após o trânsito em julgado da sentença e decurso do prazo para a rescisória, estar-se-ia abrindo para a parte a viabilidade de buscar, por um caminho alternativo, a rescisão da res judicata.
(...)
Nestes termos, evidente o não cabimento da ação anulatória no caso em tela, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.
Intimem-se as partes.
Após, aguarde-se a comprovação dos valores bloqueados pela Prefeitura Municipal de Carneiro da Várzea, até a integralização da execução.”

    12. Com efeito, em pesquisa realizada no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo objeto desta reclamação, verifica-se que, em 30/08/2019, houve o trânsito em julgado do processo de conhecimento, ajuizada a presente reclamação apenas em 28/11/2025, contra decisão proferida em sede de execução.

    13. Assim,  tornando-se imutável a decisão em que reconhecido o vínculo empregatício entre as partes, em data anterior ao ajuizamento da presente reclamação, verifica-se o advento da coisa julgada, o que atrai a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF, de seguinte teor: 

E. 734: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”

    14. Esse entendimento foi positivado nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil, no qual se prevê ser “inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. A corroborar o raciocínio ora traçado, colaciono julgados proferidos por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal: 

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 
1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 
2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 
3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015.” 
(Rcl nº 42.700-AgR/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24/02/2021, p. 02/03/2021; grifos nossos). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. INVIÁVEL RECLAMAÇÃO PARA REACENDER MATÉRIA PRECLUSA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 
II – O agravante teve o recurso de revista, bem como todos os recursos posteriormente interpostos, negados por ausência de preenchimento de requisitos formais de admissibilidade recursa, o que faz incidir o Tema 181 da Repercussão Geral. 
III – A jurisprudência do STF entende que a propositura de reclamação está condicionada à possibilidade da questão impugnada poder ser revisitada no processo principal, ou seja, é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. 
IV - O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 55.795-AgR/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 24/04/2023; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A O“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TEMA 1.232-RG. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DEFICIENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. Inviável o processamento da presente Reclamação em face da incidência do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 
2. Fica configurada a preclusão consumativa nas hipóteses de ausência de interposição do recurso cabível ou na interposição de recurso deficiente, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, o que impede sua revisão por meio de reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil. 
3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 67.490-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/05/2024, p. 23/05/2024; grifos nossos).

    15. Ademais, a toda evidência, as matérias abrangidas pelo Tema RG nº 1.389, quais sejam, competência da Justiça do Trabalho, ônus da prova da existência ou não de fraude na contratação, licitude da contratação de pessoa jurídica ou autônomo para a prestação de serviços, dizem respeito à fase de conhecimento do processo. A futura tese a ser fixada não terá o condão de desafiar a coisa julgada, razão pela qual os autos em questão não estão compreendidos no conceito de “processos pendentes” ao qual se refere o art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil.

    16. Corroboram esse entendimento as seguintes decisões monocráticas, proferidas em reclamações com pedido análogo ao postulado: Rcl nº 81.234/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 25/06/2025, p. 27/06/2025; Rcl nº 80.691/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/06/2025, p. 23/06/2025; Rcl nº 79.014/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/04/2025, p. 05/05/2025; Rcl nº 81.119/PE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 26/06/2025, p. 27/06/2025.

    17. Evidenciada, portanto, a tentativa de utilização da reclamação como ação rescisória, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INVIABILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, para que seja viabilizada reclamação com o fim de impugnar a aplicação de paradigma estabelecido na sistemática da repercussão geral, nos termos do disposto na parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.051-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 15/03/2023; grifos nossos).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, a Reclamação não é cabível para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal).
2. O ora agravante pretende desconstituir, via Reclamação ajuizada em 4/11/2019, a decisão de mérito proferida no processo de conhecimento, que efetivamente transitou em julgado em 29/4/2008.
3. A lógica do sistema processual vigente não admite o uso da Reclamação como sucedâneo de Ação Rescisória, em plena proteção à coisa julgada formada no processo de conhecimento (Rcl 33.740 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 11/12/2019; Rcl 32500 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 10/12/2019).
4. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 37.838-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes,  Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 20/03/2023; grifos nossos).

    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, consoante entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 9 de dezembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator